Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603096-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2023
Número: 0603096-52.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022- PAULO RENATO ELACHE
COUTINHO - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAULO RENATO ELACHE COUTINHO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ROGERIO CALAZANS DA SILVA (ADVOGADO)
PAULO RENATO ELACHE COUTINHO (REQUERENTE)
ROGERIO CALAZANS DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745510
23/10/2023
14:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.694

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603096-52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO RENATO ELACHE COUTINHO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ROGERIO CALAZANS DA SILVA - OAB/PR35955
REQUERENTE: PAULO RENATO ELACHE COUTINHO
ADVOGADO: ROGERIO CALAZANS DA SILVA - OAB/PR35955
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHA FORMAL QUE
N Ã O
T E M
O
C O N D Ã O
D E
COMPROMETER A REGULARIDADE
D A S C O N T A S . O M I S S Ã O N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O
À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS FINAIS.
MERA IRREGULARIDADE FORMAL.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação
dos relatórios financeiros de campanha,
quando inexistente demonstração de
que o atraso comprometeu a análise
global das contas, é vício meramente
formal.

2. A omissão de doação na prestação de
contas parcial, que representa 4,51% dos
gastos totais, com o devido registro na
prestação de contas final, por não
prejudicar a fiscalização realizada pela
Justiça Eleitoral configura mera falha
Num. 43745510 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314021338300000042704277
Número do documento: 23102314021338300000042704277
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:43:45

formal, que não enseja, por si só, a
desaprovação das contas.

3. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por PAULO RENATO ELACHE
COUTINHO, candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43129715) e das contas finais
(ID 43245146).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43396603), não houve impugnação (ID 43408143).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43662720).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; b) houve descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros; c) houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, no
montante R$18.517,50 (dezoito mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos);
d) não houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC; e) houve repasse de recursos financeiros da conta de Outros
Recursos, sendo R$ 30.433,00 (trinta mil, quatrocentos e trinta e três reais) em doação do
próprio candidato, e R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) em doação de pessoas
físicas ; f) não constam informações a respeito de dívidas de campanha; g) não constam
informações de recebimento de recursos de fonte vedada; h) não constam informações a
respeito de sobras de campanha; i) foram detectados gastos eleitorais em data anterior
à prestação de contas parcial e não registradas à época.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
Num. 43745510 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314021338300000042704277
Número do documento: 23102314021338300000042704277
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:43:45

aprovação das contas com ressalvas (ID 43698291).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43662720), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações
de recebimento de recursos de origem não identificada; b) não constam informações a
respeito de dívidas de campanha; c) não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada; d) não constam informações a respeito de sobras de
campanha;

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
Num. 43745510 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314021338300000042704277
Número do documento: 23102314021338300000042704277
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:43:45

de R$ 53.550,50 (cinquenta e três mil e quinhentos e cinquenta reais e cinquenta
centavos), nos termos detalhado no item 3 do parecer técnico (ID 43662720):

Quanto às inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo, passa-
se à análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i. Do atraso na entrega de relatórios financeiros

Conforme apontado no item 1.1.1 do parecer técnico conclusivo (ID
43662720), houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo legal, como segue:

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
Num. 43745510 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314021338300000042704277
Número do documento: 23102314021338300000042704277
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:43:45

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

O atraso na entrega foi de 20 (vinte) dias, isso porque houve o recebimento
de recurso proveniente de doação em 03.10.2022 e o envio foi efetivado em 26.10.2022,
inclusive, após o primeiro turno das eleições de 2022.

Deve-se consignar, ainda, que o valor total dos recursos de campanha do
prestador foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que corresponde a 5,7% das receitas de
campanha.

Não obstante o tempo de atraso na apresentação do relatório financeiro de da
doação, não houve, no presente caso, prejuízo à transparência e fiscalização das contas.

O entendimento desta Corte é no sentido de que o atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, sem outro elemento que comprometa a fiscalização
das contas, constitui mera irregularidade formal que enseja apenas a aposição de
ressalva:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE REPRESENTA PERCENTUAL
IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de
campanha, quando inexistente demonstração de que o atraso comprometeu
a análise global das contas, é vício meramente formal.

Num. 43745510 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314021338300000042704277
Número do documento: 23102314021338300000042704277
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:43:45

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Dessarte, considerando o atraso na apresentação do relatório financeiro de
campanha, que não comprometeu a análise final das contas, como também entendeu a
Procuradoria Regional Eleitoral, (ID 43678039), as contas, neste caso, deve haver apenas
aposição de ressalva em relação a falha.

II.ii. Da omissão de despesas na prestação de contas

No Parecer Técnico Conclusivo (item 9) consta, ainda, que foram detectados
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, in verbis:

Sobre o tema, deve-se ater ao disposto no artigo 47, § 6º, da Resolução
23.607/20199 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Apesar da doação supramencionada ter sido omitida na prestação de contas
parcial, verifica-se que houve o registro na prestação de contas final, não acarretando,
dessa forma, qualquer prejuízo para a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral,
porquanto se trata de mera irregularidade formal.
Num. 43745510 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314021338300000042704277
Número do documento: 23102314021338300000042704277
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:43:45

Nesse sentido, cite-se o julgado do TSE:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES RELEVANTES À
FISCALIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O entendimento do TSE para o pleito de 2018 é de que o atraso
no envio dos relatórios financeiros ou das contas parciais ou sua
entrega com inconsistências não conduzirão à desaprovação das
contas, desde que evidenciado o saneamento posterior.
Observância à segurança jurídica e à isonomia.

(Prestação de Contas nº 060119535, Acórdão, Relator(a) Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 87, Data 11/05/2023)

No mesmo sentido, segue o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO
DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS
FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74,
II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada
quando do julgamento da prestação de contas final. No caso, a
omissão não comprometeu a análise da prestação de contas final
porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha
de natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que
não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Acórdão
de , Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 70, Data 12/04/2023)

Portanto, considerando que a omissão de doação nas contas parciais,
devidamente registrada nas contas finais, não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização
Num. 43745510 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314021338300000042704277
Número do documento: 23102314021338300000042704277
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:43:45

realizada pela Justiça Eleitoral, a falha não enseja, por si só, a desaprovação das contas,
merecendo apenas aposição de ressalvas, uma vez que se tratou de mera irregularidade
formal.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de PAULO RENATO ELACHE COUTINHO,
candidato a Deputado Estadual pelo PTB relativas às eleições de 2022, com fundamento
no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603096-52.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO
RENATO ELACHE COUTINHO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
ROGERIO CALAZANS DA SILVA - PR35955 - REQUERENTE: PAULO RENATO ELACHE
COUTINHO - Advogado do REQUERENTE: ROGERIO CALAZANS DA SILVA - PR35955.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745510 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314021338300000042704277
Número do documento: 23102314021338300000042704277
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:43:45